Tribunal: TJBA
Processo: 8049765-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049765-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: EBRAZ-EXPORTADORA LTDA Advogado(s): FABIO ROBERTO BARROS MELLO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. INSATISFAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por EBRAZ-Exportadora Ltda. contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo decisão que deferiu liminar em ação civil pública por dano ambiental. A embargante sustenta omissão do julgado quanto à análise de laudos técnicos particulares por ela apresentados. Alega ainda a necessidade de prequestionamento da matéria e requer integração do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter analisado adequadamente os laudos técnicos particulares apresentados pela parte embargante, de modo a justificar a oposição de embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto. 2. O acórdão embargado explicita de forma clara e fundamentada as razões do julgamento, não havendo omissão, contradição ou obscuridade nos pontos impugnados. 3. O acórdão impugnado expressamente destaca a insuficiência dos laudos unilaterais da parte frente aos documentos públicos produzidos por agentes competentes, inclusive com base em vistorias e imagens de satélite. 4. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao inconformismo com o julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não acolhido. Tese de julgamento: 1. O julgador não está obrigado a responder de forma expressa a todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para o desfecho da controvérsia. 2. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à manifestação sobre fundamentos já enfrentados de forma suficiente. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração opostos. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 09